Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741998-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA PRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707459-37.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que foi determinada a pesquisa junto ao sistema INFOJUD para obtenção da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano de 2023, mas que este prazo sequer foi aberto, pois no ano de 2023 declara-se o exercício de 2022. Em razão disso, aduz que necessária a pesquisa para obtenção da Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2022 e que, tendo requerido tal providência, seu pedido foi indeferido, o que ofende ao princípio da cooperação e efetividade jurisdicional. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2023. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 51944863 e 51944864. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão recorrida (ID 51944865) (...) 10. Quanto ao pedido de pesquisa ao Sistema INFOJUD, indefiro, tendo em vista que o IRPF/2023 (exercício/2022) finalizou em 31/05/2023, informações que podem ser obtidas pelo link: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2023/03/receita-federalabre- prazo-de-entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda. Portanto, devidamente realizada, conforme consta no ID 167013616. 11. Por fim, caso todas as diligências para a localização de patrimônio do devedor restem frustradas, a execução será suspensa por 1 (um) ano, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (ou seja, após as diligências perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - ID 167013603), hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, na forma do artigo 921, III do CPC (sem necessidade de nova conclusão). 12. Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora nos termos dos §§ 2o e 4o também do artigo 921 do CPC. 13. A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada. Publique-se. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a realização de consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a pesquisa por meio do sistema INFOJUD foi realizada em 31 de julho de 2023 (ID 167013615 dos autos de origem), não constando na base de dados da Receita Federal que o executado tenha entregue a declaração. E, ao contrário do entendimento do agravante, esta pesquisa refere-se ao IPRF 2023, relativo ao exercício do ano de 2022. Assim, não há razoabilidade em repetir a pesquisa. Por outro lado, caso pretenda a pesquisa relativa ao IPRF 2022, que trata do exercício de 2021, deverá requerer ao Juízo de origem, pois incabível sua apreciação por esta instância, pois configuraria violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 13:59:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador